Tribunal: TJSP
Processo: 1083597-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Litisconsórcio. 85 autores. Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da

Ementa:
Litisconsórcio. 85 autores. Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. CONTRATAÇÕES POR TARIFA DE HABILITAÇÃO, PCT, PEX FORA DO PERÍODO, TRANSFERÊNCIA DE ASSINATURA. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.